Tribunal: TJES
Processo: 0032205-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032205-50.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ROBECY ARAUJO GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA..
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC/2015
. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE.

1.

Conforme o c. STJ
,
“as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”
.

(AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

2.
Verba honorária estabelecida em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, de modo que não é de ser conhecida a remessa necessária, porquanto não implementado o requisito posto no art. 496, inc. I, do CPC

4. Apelação provida. Remessa necessária não conhecida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0032205-50.2019.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

ROBERCY ARAUJO GOMES

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de remessa necessária, com apelação voluntária

interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 72/75,
que julgou extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto,
a pretensão inicial formulada por
ROBERCY ARAUJO GOMES
, relacionada ao fornecimento do medicamento abiraterona 250mg, condenando-lhe, todavia, ante o princípio da causalidade,
a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 76/78v.,
o apelante busca a reforma do capítulo da sentença relacionado aos honorários advocatícios, alegando, para tanto, que tal verba deveria ter sido fixada conforme o disposto nos §8º do art. 85 do CPC, pois, do contrário, será obrigado a pagar, em demanda de baixa complexidade, o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

DA APELAÇÃO CÍVEL

Em verdade, o § 8º do art. 85 do CPC preceitua que
“nas causas cujo proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
, o qual, em análise superficial e literal, poder-se-ia afirmar que, na hipótese de o valor da causa ter sido fixado em valores razoáveis, não seria possível a sua incidência, aplicando-se a regra geral do percentual.

Entretanto, é necessário interpretar os dispositivos sistematicamente,
pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades,
porquanto evidente que a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, quando considerado desproporcional em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional, acabaria por ofender os parâmetros determinados no § 2º do art. 85 do CPC, assim redigido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]

Logo, embora não haja previsão expressa no § 8º do art. 85 do CPC, deve ser realizada pelo julgador uma apreciação equitativa para o arbitramento dos honorários quando, em atenção ao valor da causa, ele for considerado elevado em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional advogado, como é justamente a hipótese.

No particular, o valor da causa, tal como estabelecido de ofício na sentença, é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), isso sem contar a sua atualização, para uma demanda
que não impôs maiores dificuldades, relacionada ao direto à saúde.

Acerca da possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência via apreciação equitativa em ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua, peço vênia para trazer à colação os seguintes precedentes do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
III - As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.
5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Frente a tal cenário e atento às peculiaridades da causa, entendo, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme relatado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, de modo que não é de ser conhecida a remessa necessária, porquanto não implementado o requisito posto no art. 496, inc. I, do CPC.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO CABIMENTO DA REMESSA.
1. A condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, não tem o condão de forçar observância à remessa oficial. 2. "A imposição do dever de pagamento dos honorários advocatícios possui natureza condenatória, mas reflete mera decorrência da derrota da parte, de modo que, se se entender que representa, por si, hipótese sujeita ao disposto no art. 475 do CPC, o procedimento da submissão ao duplo grau de jurisdição constituirá regra aplicável em qualquer hipótese, isto é, nos casos de julgamento com ou sem resolução do mérito, conclusão, em nosso sentir, inadmissível" (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 338.583/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016). 3. O instituto do reexame necessário - remessa oficial ou duplo grau de jurisdição obrigatório - constitui regra de exceção, e, como tal, as hipóteses de cabimento devem sofrer interpretação restritiva.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 770.853/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 8/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, não está sujeita ao reexame necessário, previsto no art. 475 do CPC, a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito. Precedentes: AgRg no AREsp 335.868/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2013; REsp 927.624/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2008.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 601.881/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 24/9/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA - AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - RECEBIMENTO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - REGRA GERAL - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 558 PARA RECEBIMENTO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A sentença meramente terminativa, isto é, que extingue o feito sem resolução do mérito, não está sujeita à obrigatoriedade do reexame necessário.
2 - A regra geral prevista no Código de Processo Civil é que o recurso de apelação seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo que as hipóteses de recebimento somente no efeito devolutivo encontram-se previstas no art. 520 do CPC. 3 - O art. 558 do CPC dispõe acerca da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e seu Parágrafo único admite a sua aplicação para concessão de efeito suspensivo à apelação, quando tratar-se de uma das hipóteses previstas no art. 520 do CPC. 4 - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139010508, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

Dito isso,
CONHEÇO apenas da apelação voluntária
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, estabelecendo os honorários advocatícios em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
.

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, conforme fundamentação supra.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)